Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-91.2023.8.11.0108
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-91.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 043.401.131-23 (APELANTE), CLAUDIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA - CPF: 033.685.242-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DUPLICIDADE DE APELANTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, – PAULO RODRIGUES DA CRUZ - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO QUANTO A MERC
A
NCIA – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS COMPROVAM A PRÁTICA DOS DELITOS – DENÚNCIAS ANTERIORES – INVESTIGAÇÃO – CODENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DE CLÁUDIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA – APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM CONJUNTO COM APETRECHOS GERALMENTE USADOS DO TRÁFICO ILÍCITO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA PARA FIXAR A PENA-BASE ACÍMA DO MÍNIMO LEGAL E AFASTAR O PRIVILÉGIO – PENA BASE READEQUADA –
ESTABELECIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição ou desclassificação, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos prestados pelos agentes policiais, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados e congruentes com as demais provas coligidas nos autos.

Não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, e denotando as circunstâncias da prisão em flagrante a mercancia, resta inviabilizado o acolhimento
da
tese defensiva para desclassificação para conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Comprovada a dedicação
à
atividade criminosa, não havendo que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas.

Utilizada a natureza e a quantidade da droga apreendida para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, não pode a mesma circunstância legitimar a majoração da pena base, sob pena de
bis in idem.

Estabelecida pena de 05 anos de reclusão, tratando-se de apelante primário e não tendo sido majorada a pena base, mostra-se possível o estabelecimento de regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Paulo Rodrigues da Cruz
e por
Cláudio Henrique
Lima de Souza
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única
da Comarca de
Tapurah
– MT, que condenou
ambos pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando ao primeiro a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, ao mínimo legal, e condenou o segundo
apelante
à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo legal, bem como absolveu ambos
da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, “
caput
” da Lei de Drogas).

Insurgindo-se contra a sentença condenatória, o recorrente
Paulo Rodrigues da Cruz
, por meio da Defensoria Pública, pre
tend
e a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para
aquele
delineado no artigo 28 da Lei 11.343/
2006.

Por sua vez
, o apelante
Cláudio Henrique Lim
a
, também assistido pela Defensoria Pública,

pretende a reforma
da pena imposta porque
aumentada
na sentença a partir
d
a valoração de
conduta constitutiva do tipo penal e inerente ao crime de tráfico de drogas.

Na segunda fase da dosimetria pretende a superação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para que a atenuante da confissão ocasione a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Por fim, reivindica a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, diante do preenchimento de seus requisitos legais
,
pedindo
ainda a modificação do regime inicial fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Publico requereu
o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso interposto,
para afastar o
bis in idem
na pena do apelante Cláudio Henrique Lima, conforme parecer assim ementado
:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação
defensiva – 1. Pleito absolutório, ou, subsidiariamente desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Paulo Rodrigues da Cruz) – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante que toma maior relevância probatória – Inteligência do Enunciado 08/TJMT – 2. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (Paulo Rodrigues da Cruz) – Improvimento – Ausência de confissão do delito imputado – Inteligência da Súmula 630 do STJ – 3. Requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea (Cláudio Henrique Lima de Souza) – Improvimento – Inteligência da Súmula 231 STJ – 4. Reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão do regime de cumprimento da pena (Cláudio Henrique Lima de Souza) – Provimento – Requisitos cumulativos preenchidos – Redução do quantum de pena - revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Parecer pelo Parcial Provimento do apelo.”
(
id. 207204164).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Paulo Rodrigues da Cruz
e
Cláudio Henrique Lima de Souza
foram condenados

pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
bem como absolvidos da imputação da prática do delito previsto no artigo
35 da mesma Lei.

Narra a denúncia que:

“(...) FATO 01

No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua das Acácias, n. 913, no Bairro Cristo Rei, nesta cidade e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
, vulgo “Cachopa”, consciente e voluntariamente, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 03 (unidades) de substância análoga a “Cocaína”, 01 (uma) unidade de substância análoga a “Maconha”, R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) simulacro de pistola de cor preta, 01 (uma) unidade de maquininha de cartão de mercado pago, 01 (um) celular Samsung de cor preta, SM-a037/
ds
, 03 (três) cadernos com anotações, 01 (um) celular Motorola, de cor azul, e 01 (um) celular LG, de cor preta, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 05/06, boletim
de ocorrência de fls. 10/12, autos de constatação preliminar de fls. 38/44, termo de apreensão n. 2023.16/4640 (fls. 36/37) e relatório de investigação policial de fls. 56/83.

FATO 02

No dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 17h20min, na residência particular, localizad
a
na Rua Pernambuco, n. 906, Bairro Tapurah, nesta cidade e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado CLÁUDIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA, consciente e voluntariamente, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 03 (três)
kgs
de substância entorpecente análoga a “Cloridrato de Cocaína” em tabletes, 01 (uma) balança de precisão e uma grande quantidade de substância análoga à “Ácido Bórico”, utilizado no refino da droga, conforme auto de prisão em flagrante delito de fls. 05/06, boletim de ocorrência de fls. 07/09, autos de constatação preliminar de fls. 38/44, termo de apreensão n. 2023.16/4640 (fls. 36/37) e relatório de investigação policial de fls. 56/83.

FATO 03

No final do ano de 2022, até o dia 04 de janeiro de 2023, os denunciados CLÁUDIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA e PAULO RODRIGUES DA CRUZ, com vontades livres e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, no Município de Tapurah/MT. (...)”.

O

recorrente
Paulo Rodrigues da Cruz

prende a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para
aquele
delineado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Sem razão.

As provas carreadas aos autos permitem a conclusão segura de que o recorrente
Paulo Rodrigues da Cruz
praticou a conduta pela qual
foi
condenado, não restando espaço para a adoção de decisão absolutória ou desclassificatória.

Realmente, a materialidade do crime encontra-se fartamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id 108800446), auto de exibição e apreensão (id 108800458 e 108800475), laudo de constatação prévia (id 108800459, 108800460) e
pel
o laudo pericial definitivo n. 543.3.10.9907.2023.114997-A01, documentos que certificam que as substâncias apreendidas se
tratavam
de cocaína e maconha, de uso proscrito em todo o território nacional.

A autoria e o elemento subjetivo são comprovados pelas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e pelas provas orais recolhidas ao longo da instrução processual penal.

Ao prestar seu depoimento durante o curso do inquérito policial, o ilustre Delegado de Polícia Guilherme Pompeo Pimenta Negri relatou que:

(...) na qualidade de condutor da ocorrência quando afirma que na data de ontem por volta das 17:30
hs
.
em c
umprimento ao mandado nº 1001963-44.2022.8.11.0108 foi realizado busca e apreensão na residência de Paulo Rodrigues da Cruz
, no local se encontrava o senhora Tatiane Pereira da
Silva que acompanhou a busca na casa, na residência foi localizado uma
porção grande de substância análoga a cocaína 200 gramas também, duas porções pequena da mesma substância uma com 7 gramas e outra 2 gramas, e um compartimento de lata contendo 25 gramas de substância análoga a maconha
, 300 reais em dinheiro em notas de 50 reais, um simulacro de pistola de cor preta, uma maquininha de cartão, três celulare
s
, um LG de cor preta, um
motorola
de cor azul, um Samsung de cor preta e três cadernos de anotações, uma moto XRE preta hnh7740, a droga estava em uma bancada num quarto de estúdio de tatuagem, já com a busca em andamento o senhor Paulo Rodrigues chegou a residência momento esse que foi dado voz de prisão ao mesmo, logo após a finalização das buscas o mesmo foi conduzido para delegacia sem lesões. A busca foi realizada com apoio do
Sgt

Pm

Edivaney
e
Sd

Pm
Odair.; em relação a outro BO afirma que juntamente com o investigador Felipe Rodrigues de Rezende com apoio do policial militar
Athilla
, diligenciou até o endereço dos fatos, com o objetivo de cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de
Cláudio Henrique lima de Souza
, conforme processo n° 1001963-44.2022.8.11.0108, sendo que na residência fomos recebidos pela testemunha, companheira do suspeito que informou que ele estaria trabalhando. Ato contínuo foi feito busca minuciosa na residência e encontrado as drogas e materiais vinculados no presente boletim de ocorrência. Após insistentes diligências para tentar localizar o suspeito, ele foi capturado, pelo delegado Guilherme e pelos policiais militares
Sd

Pm

Athilla
e
Sgt

pm

Edvaney
, na avenida Paraná, trafegando em uma bicicleta. Ademais, foi realizada mais uma diligência, até a residência da
genitora de Cláudio, com o objetivo de apreender seu aparelho celular, visto que é objeto importante para arrecadação de provas deste e de outros ilícitos;
”
.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar Rinaldo Átila Coelho, que auxiliou no cumprimento do mandado de busca, testificou que:

“(...) fora chamado para auxiliar no cumprimento de dois mandados de prisão, em duas residências diversas, sendo que sua participação se deu no cumprimento do mandado
na casa do Claudio
, e quando chegaram ao local, o acusado não estava, mas tão somente sua convivente, a qual foi cientificada do mandado de busca e acompanhou a diligência, sendo que durante a busca lograram êxito em localizar em uma bolsa/mochila daquelas de mão, que se encontrava no quarto, em cima do guarda roupas, uma grande quantidade de drogas e balança de precisão; que a droga era cloridrato de cocaína e estava embalada como se estivesse acabado de chegar, estava embalada em tabletes, como tijolos (fl. 491, vide sentença).

Do mesmo modo, o policial militar
Edivanei

relatou em juízo que:

(...) auxiliou o investigador Alex no cumprimento de
mandado de prisão e de busca e apreensão na residência de Paulo Rodrigues,
e ao chegar no local o mesmo não se encontrava, mas sim sua esposa, que acompanhou a diligencia, e ao darem início nas buscas, lograram êxito em localizar no interior da residência 3
porções de substâncias análoga a cocaína, sendo uma porção de tamanho grande e 2 menores, um frasco/lata contendo uma porção de maconha,
que essa droga foi
localizada num dos cômodos da residência que era utilizado como um
studio
de tatuagem; que foram localizados também alguns celulares, uma maquininha de cartão, 1 ou 2 cadernos com anotações e um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Prosseguiu relatando que o acusado Paulo chegou em na residência enquanto eles procediam as diligências, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor, oportunidade em que ele foi encaminhado juntamente com todo o material apreendido para a delegacia.”

Confira-se ainda o depoimento do policial civil Alex Rodrigues Alves Lima em juízo:

“(...)
a investigação do Paulo teve
início
ante a recorrência de
denúncias
na delegacia informando acerca da traficância que ele realizava, e que no dia dos fatos estavam cumprindo um mandado de busca e ao chegarem na residência de Paulo, lá estava sua esposa Tatiane que acompanhou a busca na residência, na qual
foi localizada uma pedra grande e duas pedras pequenas de cocaína, num
studio
de tatuagem que existe na casa, e que a maconha foi localizada na cozinha, mais a quantia de R$ 300,00 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo que estava em um dos quartos da residência, e maquinha de cartão.
Declarou, ainda, que a cocaína estava num móvel no
studio
de tatuagem, dentro do móvel – “um
armariozinho
”;
que a droga foi encontrada por si, e a maconha foi localizada pelos
PM’s
que auxiliavam a
diligência
; que os cadernos e a maquininha de cartão estavam no quarto e as anotações eram nomes e uma soma, uns números.
” (idem.)

Lado outro, o recorrente
Clau
d
io Henrique
, que permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório judicial passou a alegar que:

“(...)
estava trabalhando quando recebeu uma ligação de sua irmã informando que a
polícia
havia estado em sua casa, tendo localizado drogas e “levado” sua esposa e filha para a delegacia; que foi para a delegacia e antes de lá chegar, encontrou com o delegado que efetuou a sua prisão. Relatou, ainda,
que foi encontrado na sua residência três quilos e duzentos gramas de cocaína e uma balança de precisão
, mas que não reconhece o ácido bórico, pois este era inexistente. Afirmou, ainda, que a droga localizada na mochila, em cima do
guarda-roupas
, de fato, era sua, estando em seu poder há cerca de um mês e que estava guardando a droga, pois precisava de dinheiro. Declarou por fim, que foi a primeira vez que guardou drogas consigo, e o fez pois precisava de dinheiro; que não foi Paulo quem deixou a droga consigo, e que conhece Paulo apenas do serviço
.”
(
fl. 491
).

Também o recorrente
Paulo Rodrigues
permaneceu em silêncio durante o inquérito, mas, em sede judicial, passou a negar que a droga apreendida em sua residência lhe pertencia, admitindo que:

“(...)
a única coisa que lhe competia era a maconha e um pino de cocaína. Afirmou ser usuário de substância entorpecente e que teria adquirido 25 gramas de maconha na segunda feira que antecedeu a sua prisão, e tinha um pino de cocaína em sua residência. Declarou desconhecer como sua, as 200 gramas de cocaína, afirmando que a autoridade policial (delegado) que efetuou a sua prisão ‘jogou essas 200g em cima de mim’. Sobre o simulacro de pistola, a maquinha de cartão, o
caderno contendo anotações e os celulares, mencionou que era proprietário de uma pistolinha 5.5 e uma espingarda 5.5 de pressão, pois gosta de caçar no mato; sobre a maquininha de cartão, discorreu ser de sua mãe, a qual possuía uma lanchonete “perto da Militar”, e o caderno de anotações não continha nada, pois marcava os salgados; ainda sobre os celulares apreendidos, mencionou serem de seus familiares: esposa, enteado e sobrinho (
idem)
.

Salta aos olhos ainda o teor do pormenorizado Relatório de Investigação Policial elaborado pela Polícia Civil dando conta das investigações que culminaram na expedição de mandado de busca domiciliar em desfavor de ambos os recorrentes (id.
200404156)
, relaciona
ndo-os
ao tráfico de drogas e ao comando vermelho.

Do conjunto probatório se extrai que o recorrente Paulo já era conhecido no meio policial pelo envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas e que a apreensão dos entorpecentes em sua residência se deu por força de
cumprimento de
mandado de busca domiciliar expedido no contexto de pr
é
vias investigações que o relacionavam ao comando vermelho, organização criminosa conhecida pelo emprego de meios violentos para praticar crime
s
de tráfico de drogas e outros.

Além disso, relevante notar que a quantidade apreendida, de aproximadamente 200 (duzentas) gramas de cocaína
mostra-se relevante e incompatível com a alegação de que se destinaria
unicamente
ao uso
do
apelante.

Pontuo, ainda, que o artigo 28
da Lei de Drogas
, em seu parágrafo segundo, orienta que “
para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ora, no caso, estamos diante de apelante reincidente, já condenado definitivamente pela prática de crime de tráfico de drogas,
que foi alvo de ordem judicial de busca domiciliar precedida de investigações e que se viu
surpreendido em poder de considerável quantidade de cocaína, além de máquina de cartão, dinheiro em espécie e cadernos de notas, mostrando-se evidente que
,
no caso, tem-se a adequação à conduta do artigo 33 “
caput
”, e não ao artigo 28 da Lei de Drogas.

Não prospera, ainda, a alegação de que a droga teria sido inserida na residência do réu pela polícia, sobretudo porque não se tem qualquer prova nesse sentido, não existindo sequer indícios de animosidade prévia entre os inúmeros policiais que atuaram no caso e os recorrentes.

No ponto
, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento dos
T
ribunais
S
uperiores,
in
verbis
:

“(...) 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a condenação. Precedentes. (...) (REsp 1302515/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/05/2016,
DJe
17/05/2016)”. (sic) (
g.n
.). “STJ: (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)” (HC 276.253/RJ. Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe
26/02/2014).

“STF: (...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações.(...)
” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Este
e
. Tribunal de Justiça
Estadual
também
partilha de

tal entendimento
, vejamos:

“(...)

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal”. (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013. (
sic.g
. n.).

Anoto ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“
os depoimentos de
policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas. Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim, constata-se que a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém ante a completa divergência com as provas coligidas aos autos.

Pelo contrário, o que se conclui do acervo probatório é que o apelante efetivamente
tinha drogas em depósito com a finalidade de disseminação.

Portanto,
inviável cogitar de
desclassificação para o delito de uso e, muito menos,
de
absolvição.

Insta salientar que em detrimento das provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo pois, ainda que assim fosse, com certeza, a condição de usuário de drogas assumida pelo apelante, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

A propósito,
registro
o teor no Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sinalizando que “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015;
Disponibilizado
no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta forma, revelando-se a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
mantenho a condenação imposta ao apelante
Paulo.

De outro giro, o recorrente

Cláudio Henrique Lima
requer a diminuição da pena imposta porque elevada na sentença a partir da valoração de conduta constitutiva do tipo penal e inerente ao crime de tráfico de drogas.

A insurgência deve ser acolhida.

Observo
, antes,
que a pena foi aumentada na sentença mediante
o emprego de
fundamentação idônea. Confira-se:

“O réu não ostenta antecedentes criminais (id 108820309), no entanto verifico que há circunstâncias judiciais a serem consideradas, vez que foram localizados sobre a posse do acusado, a quantia de
03 (três quilos) de cloridrato de cocaína em tabletes, 01 (uma) balança de precisão e uma grande quantidade de ácido bórico
.

Destarte, havendo circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstância do delito),
fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
”

Não obstante a quantidade e a natureza da droga sejam desfavoráveis ao recorrente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, conforme bem anotado pelo julgador, também procede
a
conclusão da douta Procuradora de Justiça Rosana Marra no sentido de que o mesmo fundamento foi utilizado também para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da mesma Lei, o que consubstancia
bis in idem.

A propósito, o Enunciado Orientativo
n. 48 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que
“as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser
usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”.

Assim, aten
t
o à elevada gravidade da conduta, entendo adequada aplicação da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos apenas na terceira fase, para afastar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas
.

Registro, nesse ponto, o teor do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sinalizando que “a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação de causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesse contexto, diante da apreensão de
“
03 (três quilos) de cloridrato de cocaína em tabletes, 01 (uma) balança de precisão e uma grande quantidade de ácido bórico
”
, fatores indicativos da dedicação às atividades criminosas, afasto a causa de diminuição de pena mencionada.

Por isso, estabeleço a pena basilar no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão, diante do óbice da súmula 231 do STJ, entendimento que permanece dominante na jurisprudência.

A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,
a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
(...)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Na terceira fase da dosimetria
não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33,

§ 4º, da Lei 11.343/06,
diante da elevada quantidade e da natureza nociva das drogas apreendidas
e da apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas
,

como já explicado.

Por fim, considerando que a natureza e a quantidade das drogas não influíram para o estabelecimento da pena basilar, bem como sopesando a primariedade do agente, estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Paulo Rodrigues da Cruz
e por
Cláudio Henrique Lima de Souza e
, no mérito,
dou-lhe parcial
provimento
,
apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade de Cláudio Lima de Souza.

Mantida na sentença condenatória a prisão preventiva de Paulo Rodrigues
da Cruz
, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, inclusive com reincidência específica, bem como confirmada a condenação
por este Tribunal
, mantenho a segregação por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024